Tribunal: TJDFT
Processo: 0786864-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. ÂMBITO DE INTERESSE PÚBLICO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAR. AUSÊNCIA DE ABUSO OU DANO INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 80201035).
3. Na origem, o autor narrou que o réu publicou matéria jornalística em 26/10/2022 rotulando-o falsamente como apoiador do presidente Jair Bolsonaro com base em postagens antigas em redes sociais, uma delas irônica e crítica ao governo. Argumentou que tal conduta configurou abuso do direito de informar, má-fé e dano moral presumido por ofensa à honra e imagem profissional no contexto de exoneração do TSE. Pontuou que a matéria manipulou fatos públicos sem dever de cuidado, violando deveres de veracidade.
4. Nas razões recursais, o autor afirmou que a sentença omitiu análise de provas, nexo lógico entre postagens irônicas e apoio político alegado, e parâmetros do STF/STJ sobre culpa grave na imprensa. Argumentou violação ao dever de cuidado (Tema 995/STF) e ausência de animus injuriandi. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar o réu em danos morais.
II. CASO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria jornalística (ID 8200381) configurou abuso do direito de informar; (ii) da existência ou não de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 186 do CC exige ato ilícito para responsabilidade civil, configurado por abuso de direito (art. 187, CC) quando a imprensa viola dever de veracidade e cuidado. No caso, a matéria noticiou exoneração pública de servidor em cargo comissionado no TSE (fato incontroverso, constante do DOU), contextualizando com postagens acessíveis em redes sociais sem imputação de crime ou fato inverídico exclusivo.
7. A liberdade de informação (art. 5o, IX e XIV, CF/88) prevalece em temas de interesse público como exonerações em órgãos eleitorais, cabendo maior tolerância a agentes públicos. As contrarrazões demonstram cobertura ampla por outros veículos (ID 80200394, pgs. 3/4), confirmando pertinência sem dolo ou culpa grave, pois a interpretação de postagens reflete linha editorial legítima sem manipulação comprovada. Na circunstância o TSE emitiu nota pública à imprensa a respeito da exoneração do autor (https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Outubro/nota-a-imprensa), o que evidencia o interesse público a respeito dos fatos. No mais, conforme adequadamente fundamentado na sentença atacada "Não se trata, portanto, de mera exposição vexatória promovida isoladamente pela ré, mas de cobertura jornalística amplamente difundida sobre acontecimento de repercussão institucional".
8. A matéria jornalística (ID 8200381) não teve o condão de atingir a honra, a imagem ou dignidade do autor, e apenas narrou a situação e os motivos da demissão. O fato de a pena de demissão ter sido convertida em suspensão de 90 dias (ID 80200399) não influencia os fatos destes autos, já que a recorrida apenas narrou o ocorrido, sem nenhuma falsa imputação com finalidade de denegrir a sua imagem. Eventual indicação do autor como "apoiador de Bolsonaro" ou pessoa que "compartilhou diversas postagens a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais" não tem finalidade pejorativa. Independente do posicionamento político do autor, é incontroverso que este promoveu publicações de cunho político. Tal fato sequer foi diretamente abordado nos autos, uma vez que não consta do processo as publicações em mídias sociais mencionadas, para que se possa fazer juízo de valor a respeito da orientação política publicamente manifesta pelo autor no ambiente virtual.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.